Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE CADASTRO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE QUANTO AO VALOR COBRADO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA TERIA SIDO COMPELIDA A CONTRATAR O SEGURO PARA SER APROVADO O FINANCIAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA OU DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar a restituição do valor de R$ 370,00, referente às despesas do emitente, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir do efetivo desembolso. Em seu recurso, em apertada síntese, a parte recorrente assevera que não desconhece a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, se insurgindo, tão somente quanto ao valor cobrado, que entende ser abusivo. Defende, ainda, a ilegalidade na exigência de seguro prestamista, afirmando não ter optado pela cobrança, a qual teria sido compelida e por, fim, que seja determinada a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e fixada indenização por danos morais em razão do tempo útil que despendeu com a contratação de advogado na tentativa de solução dos problemas causados pela parte recorrida. Em contrarrazões a aparte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 18384448).
III. As razões do recurso em análise guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, atendendo, ainda à todos os elementos descritos no art. 1.010 e incisos do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. “As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente” (REsp 1.246.622/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, unanime, DJe de 16.11.2011). Não há qualquer tabelamento em relação à cobrança, podendo o banco cobrar o valor que entender justificável pela prestação do servido, cabendo à parte contratante ponderar no ato da contratação se justificável o valor cobrado. Ademais, não se mostra razoável se exigir que a instituição recorrida cobre a mesma tarifa realizada por outro banco, ainda mais quando este é banco público.
VI. Não restando demonstrada vantagem excessiva do banco recorrido, tampouco que o valor possa ser reputado como elevado, pois equivalente a quase 1% do valor financiado, não se reconhece a abusividade na cobrança de R$495,00 a título de taxa de abertura de contrato, devidamente prevista na cédula de crédito bancário assinada pela parte recorrente (ID 18384418).
VII. Não se mostra verossímil a alegação da parte autora que teria sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira, pois, consoante se colhe dos autos, assinou documentos distintos, um relacionado a contração do financiamento (ID 18384418) e outro referente ao seguro prestamista (ID 18384420), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela parte ré (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC). Não logrando êxito; a parte autora, ora recorrente, em comprovar (art. 373, I, CPC) que não teve opção em não contratar o seguro oferecido, deve assumir o ônus de sua desídia, cabendo destacar, ainda, que a instituição financeira não é obrigada a realizar financiamento sem que haja garantia da operação, cabendo à parte contratante, no ato da contratação, decidir se tem ou não interesse em prosseguir nos termos que lhe são propostos.
VIII. Quanto ao pedido de repetição do indébito, cabe destacar que as taxas cobradas têm embasamento na avença celebrada entre as partes. Portanto, imperioso reconhecer que a instituição financeira recorrida apenas exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, não há que se falar em imposição da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
IX. Por fim, não há que se falar em dano moral indenizável, pois a parte contratante manifestou vontade de contrair o financiamento do veículo, de forma que as taxas cobradas possuem embasamento contratual. A abusividade reside tão somente na cobrança da “despesa do emitente”, no valor de R$370,00, como reconhecido na sentença recorrida, conforme entendimento esposado pelo STJ. Em que pese a abusividade da cobrança da referida taxa, não restou demonstrado qualquer reflexo no direito de personalidade da consumidora, que pôde se valer do veículo financiado.
X. Em que pese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor tenha conquistado lugar na jurisprudência, esta decorre da perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, o que enseja reparação por danos morais. Todavia, na situação dos autos, não resta demonstrada qualquer abusividade. A parte recorrente não demonstrou que tentou resolver a questão de forma administrativa, sendo o intento da presente ação insuficiente para apontar qualquer indício de desvio produtivo da consumidora.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.